Tribunal: CARF
Processo: 35415.000806/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35415.000806/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.881 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
CENTRO DE APOIO E MONITORAMENTO PRÉ-
PROFISSIONALIZANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/04/2007
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
INFORMAÇÃO DOS FATOS GERADORES. SUBSISTÊNCIA.
Em decorrência da não comprovação de entrega de GFIP com todos os fatos
geradores, cujo fundamento legal é o artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei 8.212/91,
combinado com o artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência,
aprovado pelo Decreto 3.048199, é cabível a aplicação da multa.
VALE TRANSPORTE.
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre
valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia. Afasta-se da
base de cálculo o valor da
DÉBITO LANÇADO EM LANÇAMENTO DE DÉBITO CONFESSADO
(LDC) PENALIDADES. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008,
CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE
BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 2009.
Para efeito de retroatividade benigna em matéria de penalidade no lançamento
de contribuições previdenciárias, com aplicação da multa mais favorável ao
autuado, o cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do cálculo da multa os valores relativos ao vale
transporte; e b) determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35415.000806/2007-95
Fl. 2404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000806/2007-95

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas - SP (DRJ/CPS) que, por
unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração, com relevação parcial da multa,
mantendo o crédito tributário exigido no valor de R$ 343.654,60, conforme ementa do Acórdão
no 05-22.767 (fls. 1450/1455):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/04/2007
INFRAÇÃO.
GFIP/GRFP.
APRESENTAÇÃO
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES Aos FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. RELEVAÇÃO.
Constitui infração à Lei n° 8.212/91, a apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com omissão de
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
A primariedade do infrator, a inocorrência de circunstâncias agravantes e o pedido
efetuado dentro do prazo de impugnação possibilitam a relevação da multa aplicada nas
competências em que houve a correção da falta.
RELEVAÇÃO PARCIAL DA MULTA
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.078.726-9 (fls.
02/16), consolidado em 10/07/2007, relativo ao Período de Apuração 01/01/2003 a 30/04/2007,
que lançou contra o contribuinte Multas no valor de R$ 355.931,06, em razão de ter apresentado
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, com
dados não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, seja em
relação às bases de cálculo seja em relação às informações que alterem o valor das contribuições,
nas competências 01/2003 a 04/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 05/06):
1. O contribuinte não informou em GFIP: no período de 01/2003 a
03/2006, os valores pagos a contribuintes individuais;
2. No período de 06/2003 a 04/2007, o contribuinte informou o FPAS
639 e, consequentemente, não foi calculado o valor correto devido
de contribuintes individuais e GILRAT;
Fl. 2405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000806/2007-95

3. No período de 01/2003 a 04/2007, o contribuinte não informou os
valores de vale transporte pago em desacordo com a legislação
pertinente;
4. As contribuições devidas foram lançadas no Lançamento de Débito
Confessado/LDC n° 37.078.725-0.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 11/07/2007
(fl. 02) e, em 10/08/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 108/118, instruída
com os documentos nas fls. 119 a 1446, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CPS para julgamento, onde, através do
Acórdão no 05-22.767, em 13/08/2008 a 8a Turma julgou no sentido considerar procedente a
autuação, com relevação da multa nas competências 13/2005 e 13/2006, conforme artigo 291, §
1°, do Decreto n° 3.048/99, restando a multa no valor de R$ 343.654,60.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CPS, via Correio, em
22/09/2008 (fl. 1458) e, inconformado com a decisão prolatada, em 22/10/2008,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 1460/1470, instruído com
os documentos nas fls. 1471 a 2402, onde, em síntese, alega que:
Conforme demonstrado pelos documentos anexados aos autos, os fatos que deram
origem ao Auto de Infração foram devidamente saneados através das respectivas retificações dos
dados codificados erroneamente;
1. É uma entidade beneficente sem fins lucrativos que presta relevante serviço
social, razão porque, mero erro de preenchimento de campos em formulários,
sem má-fé, não devem dar suporte a tão vultosa multa;
2. Cumpre os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional e que há de
ser desconsiderado o artigo 55 da Lei 8.212/91, por ser lei ordinária que trata
de matéria reservada à lei complementar;
3. No período abrangido pela atuação, não contratou serviços de contribuintes
individuais (autônomo) e que os lançamentos foram indevidamente feitos em
livros razão/diário, pela contabilidade que então lhe prestava serviços;
4. A aquisição do vale transporte era regularmente declarada em folha e
repassada como tal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Fl. 2406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000806/2007-95

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória, por não ter a empresa informado em GFIP todos os fatos geradores das contribuições
sociais devidas, nos termos do art. 32, inciso IV, § 5° da Lei 8.212/91, combinado com o artigo
284, inciso II do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048199.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração:
2. No período de 01/2003 a 03/2006 a empresa apresentou GFIP's com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, tendo
deixado de declarar os valores pagos a Contribuintes Individuais. Para o período de
06/2003 a 04/2007, a empresa colocou o FPAS 639, e o sistema deixou de calcular a
parte patronal da Empresa e dos Contribuintes Individuais, e o Gilrat. Por fim, no
período de 01/2003 a 04/2007, a empresa também não declarou os valores de Vale
Transporte pagos em desacordo com a legislação pertinente.
3. A discriminação das bases de cálculo correspondentes aos fatos geradores não
declarados e as respectivas contribuições previdenciárias, todas incluídas no
Lançamento de Débito Confessado Número 37.078.725-0, estão informadas na planilha
em anexo, que é parte integrante deste Auto de Infração.
A Recorrente traz os mesmos argumentos inseridos na peça impugnatória inicial.
Alega que o fato ensejador do Auto de Infração recorrido, foi devidamente saneado através das
respectivas retificações dos dados codificados erroneamente, conforme demonstrado pelos
documentos anexos; assevera que há de se considerar que é entidade beneficente sem fins
lucrativos e que presta relevante serviço social, razão porque, mero erro de preenchimento de
campos em formulários, que obviamente não revestiram-se de má-fé, não devem dar suporte a
tão vultosa multa; afirma que cumpre os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional e
que há de ser desconsiderado o artigo 55 da Lei 8.212/91, por ser lei ordinária que trata de
matéria reservada à lei complementar.
Assevera ainda, apenas no Recurso Voluntário, que no período abrangido pela
atuação, não contratou serviços de contribuintes individuais (autônomo) e que os lançamentos
foram indevidamente feitos em livros razão/ diário, pela contabilidade que então lhe prestava
serviços; afirma que a aquisição do vale transporte era regularmente declarada em folha e
repassada como tal.
Anexa aos autos os documentos de fls. 1471 em diante, relativos às folhas de
pagamento emitidas pela contabilidade e, junta novamente, os protocolos de envio de arquivos
conectividade social relativos às GFIP - SFIP também anexadas.
Inicialmente, cabe esclarecer que todas as contribuições devidas foram
confessadas e lançadas através do Lançamento de Débito Confessado - LDC no 37.078.725-0,
conforme se depreende do próprio lançamento. Assim, não cabe alegações relacionadas aos fatos
geradores já confessados.
Ademais, a confissão de dívida importa em renúncia ao direito sobre o qual se
funda o recurso interposto, conforme se depreende do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria no 343/2015:
Fl. 2407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000806/2007-95

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
No que tange à multa aplicada, verifica-se que está em consonância com o
disposto no artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei 8.212/91, nos termos da redação conferida à época
dos fatos geradores, senão vejamos:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
No que tange às circunstâncias atenuantes da penalidade, estas estão previstas no
art. 291, §1o, do Decreto 3.048/99, vigente à época do fato gerador, nos seguintes termos:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Os documentos adunados aos autos (fls. 155 e seguintes, e fls. 1522 e seguintes)
indicam que os protocolos de envio das GFIPs, foram juntados dentro do prazo para
apresentação de impugnação. Entretanto, há de se destacar que a falta deve ser corrigida
integralmente em cada competência.
De acordo com o Relatório Fiscal da infração, os fatos geradores não informados
em GFIP, correspondem aos valores pagos a Contribuintes Individuais (período de 01/2003 a
03/2006); parte patronal da Empresa e dos Contribuintes Individuais (período de 06/2003 a
042007) por ter a empresa colocado o FPAS 639, além do GILRAT; valores de Vale Transporte
(período de 01/2003 a 04/2007).
Conforme bem analisado pela DRJ, comparando o declarado no sistema
GFIP/WEB verifica-se que somente houve correção integral da falta para as competências
13/2005 e 13/2006, conforme discriminado no quadro demonstrativo de fls. 1453.
No entanto, conforme se verifica da planilha de fls. 10 e 11, existe valor de Vale
Transporte que foi incluído na base de cálculo da multa, sendo que referido valor não é
considerado base de incidência de contribuição previdenciária, conforme Súmula CARF no 89:

Fl. 2408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000806/2007-95

Súmula CARF no 89:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
Cabe ainda ressaltar que a partir da Medida Provisória (MP) no 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que alterou a legislação
previdenciária, inclusive no tocante às penalidades pelo descumprimento de obrigação tributária,
para efeito de avaliação da retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade, há
entendimento pacificado no âmbito deste Conselho Administrativo, conforme o enunciado da
Súmula abaixo relacionada:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal
e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Dessa forma, embora o débito da obrigação principal decorra de LDC, ele não
deixa de ser um débito oriundo de um lançamento fiscal, razão porque deve se aplicar a
retroatividade benigna em matéria de penalidade relacionados às exigências de contribuições
previdenciárias, e da multa correlata pela falta de declaração dos fatos geradores em GFIP, com
aplicação de sanção pecuniária mais favorável ao autuado, que será implementada a partir de
cálculo efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro
de 2009, no momento do pagamento ou do parcelamento dos débitos.
Assim, deve ser excluído do cálculo da multa os valores relativos ao vale
transporte indicados na tabela de fls. 10 e 11 e, após excluída, verificar como fica o original e
fazer o comparativo.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para, excluir da base de cálculo da multa os valores relativos ao vale transporte;
determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 2409
DF CARF MF
Documento nato-digital